Tribunal: TJBA
Processo: 8024742-98.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8024742-98.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ G.S. PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: EDINEI SANTOS DE JESUS NASCIMENTO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312, §1º, DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8024742-98.2024.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, EDINEI SANTOS DE JESUS NASCIMENTO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR